Tribunal: TJSP
Processo: 2286946-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de imóvel – Cumprimento de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação da pessoa jurídica – Descabimento – Decisão mantida.

Tem sido admitida a validade da citação pelo correio quando realizada no endereço da pessoa jurídica citanda e recebida por

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de imóvel – Cumprimento de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação da pessoa jurídica – Descabimento – Decisão mantida.

Tem sido admitida a validade da citação pelo correio quando realizada no endereço da pessoa jurídica citanda e recebida por empregado ou funcionário que alegue possuir poderes para tanto, sem qualquer ressalva (teoria da aparência) - De qualquer modo, há de presumir-se que aja em nome da pessoa jurídica quem, registrado ou não como empregado dela, esteja no endereço em que ela exerce suas atividades, e receba correspondência registrada sem nenhuma ressalva.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2286946-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SKY LAGO DOS
PATOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada THAMARA DA
SILVA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286946-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.144 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2286946-93.2019.8.26.0000
Agravante: Sky Lago dos Patos Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Thamara da Silva Nunes
Comarca:
Guarulhos (1a Vara Cível - Proc. n.o 0025657-87.2019.8.26.0224)
Juiz(a):
Ricardo Felício Scaff
VOTO No 43.144
Agravo de instrumento Ação de reparação por danos materiais e
morais Contrato de compra e venda de imóvel Cumprimento de
sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença Alegação de
nulidade de citação da pessoa jurídica Descabimento Decisão
mantida.
Tem sido admitida a validade da citação pelo correio quando
realizada no endereço da pessoa jurídica citanda e recebida por
empregado ou funcionário que alegue possuir poderes para tanto,
sem qualquer ressalva (teoria da aparência) - De qualquer modo,
há de presumir-se que aja em nome da pessoa jurídica quem,
registrado ou não como empregado dela, esteja no endereço em
que ela exerce suas atividades, e receba correspondência registrada
sem nenhuma ressalva.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
transladada à fl. 34 (fl. 289 dos autos principais), proferida nos autos da ação
de reparação por danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e
venda de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, afastou a arguição de nulidade da citação formulada, e remeteu
os autos à contadoria judicial para apurar o excesso de execução arguido.
Argui a necessidade de concessão de efeito suspensivo e reforma da r.
decisão “para reconhecer a nulidade da citação previstas nos autos no
1016922-82.2018.8.26.0224, dando assim a oportunidade para que a Agravante possa debater o
mérito da demanda, retornando-se o feito ao momento em que esta ocorreu, ainda em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286946-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.144 - fss
3
conhecimento, ou ainda determinar a realização de perícia, em liquidação de arbitramento”.
Negado efeito suspensivo (fl. 45). Veio contraminuta (fls. 50/59).
É o relatório.
O douto magistrado fundamentou a decisão
agravada nos seguintes termos:
“Primeiramente, não há se falar em nulidade de citação, uma vez
que, conforme consta da própria sentença que ora se executa, os avisos de recebimento constante
dos autos principais (fls. 161/162) encontram-se devidamente firmados, por pessoa identificada,
com número de documento pessoal (artigo 248, §2o, do CPC). Ou seja, não houve recusa no
recebimento.
Ademais, as executadas compõem um grupo empresarial, sendo
incontroverso que a Sabiá Residencial possui sede no local onde foi entregue a carta de citação,
conforme documentos trazidos pela parte credora em sua manifestação sobre a impugnação.
Assim, rejeitada a alegação de nulidade, inadmissível, em sede de
cumprimento de sentença, análise de questões de mérito, conforme levantado pela parte devedora,
quais sejam: inexistência de publicidade enganosa, necessidade de prova técnica, ausência de
danos morais, responsabilidade dos compradores no pagamento das despesas condominiais.
Afastadas tais questões, resta decidir sobre o alegado excesso de
execução.
Para análise definitiva de tal ponto, remetam-se os autos à
contadoria judicial para apuração do quantum debeatur, nos limites legais e do julgado.
Com a vida dos cálculos, manifestem-se as partes no prazo comum
de 5 (cinco) dias” (fl. 34 destes autos).
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação
do que foi decidido acertadamente em primeiro grau.
Causa certa estranheza a arguição da agravante, uma
vez que quatro meses após a prolação da r. sentença nos autos principais
apresentou contestação arguindo a nulidade da citação. Estranheza maior é
que ambas as citadas são representadas nos autos pelo mesmo patrono, além
de, como bem frisou o douto magistrado, pertencerem ao mesmo grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286946-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.144 - fss
4
econômico (fls. 282/283 dos autos do cumprimento de sentença), por mais
que negue este fato.
A citação da agravante, Sky Lago dos Patos, foi
realizada em endereço onde está a sede da empresa coexecutada, Sabiá
Residencial. É válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica
citanda e recebida por empregado ou funcionário que alegue possuir poderes
para tanto, sem qualquer ressalva (teoria da aparência).
A jurisprudência vem entendendo ser irrelevante a
falta de poderes especiais do preposto para receber citação, quando se trata de
pessoa jurídica: “'A citação postal é válida se recebida por funcionário da pessoa jurídica, não
se exigindo que esta tenha poderes para representá-la' (STJ-3a T., REsp 321.128-AgRg, Min. Ari
Pargendler, j. 19.2.01, DJU 23.4.01). No mesmo sentido: RT 811/269...'” (Theotonio Negrão
e outros. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2014. Nota 5 ao art. 223 do CPC, página 333).
No mesmo sentido, ver precedente desta Câmara:
apelação com revisão n.o 992.05.011049-6, julgada em 14 de abril de 2010,
por votação unânime, sob minha relatoria. Ver também precedente do STJ:
“Processual Civil. Citação. Banco. Citação pelo correio. Entrega na Agência onde realizado o
negócio discutido. Pelas peculiaridades da espécie, tem-se por válida a citação pelo correio na
agência bancária em que a pretensão resistida posta em desate decorreu de atos nela praticados.
Recurso não conhecido” (REsp 157.636/DF Rel. Ministro César Asfor Rocha
J. 29/10/1998). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0360277-60.2010.8.26.0000 (990.10.360277-3) (julgado em 10.11.2010);
2023938-05.2014.8.26.0000
(julgado
em
19.03.2014);
e
2052980-02.2014.8.26.0000 (julgado em 07.05.2014), dos quais fui o relator.
Portanto, é válida a citação realizada no endereço da
pessoa jurídica citanda e recebida por empregado ou funcionário que alegue
possuir poderes para tanto, sem qualquer ressalva (teoria da aparência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286946-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.144 - fss
5
De qualquer modo, há de presumir-se que aja em
nome da pessoa jurídica quem, registrado ou não como empregado dela,
esteja no endereço em que ela exerce suas atividades, e receba
correspondência registrada sem nenhuma ressalva.
Ademais, não é crível que o funcionário que recebeu
a carta de citação (das duas empresas, diga-se de passagem fls. 39 e 40
destes autos), minimamente dotado de conhecimento, aporia sua assinatura no
aviso de recebimento se desconhecesse a empresa, de modo que não há como
se reconhecer a nulidade do ato citatório, restando plenamente válida.
Beira a má-fé a agravante querer, no atual momento
processual, a anulação do processo desde a fase de conhecimento.
Quanto ao alegado excesso de execução, o douto
magistrado já determinou a análise pela contadoria judicial, de forma que não
há nada a ser decidido por esta Câmara neste aspecto, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Por fim, a arguição das matérias de mérito deveria
ter sido feita nos autos principais, não cabendo atualmente discussão quanto
aos pedidos da autora na ação principal.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica